Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701433-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: FERBAL MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA, SINVAL GONCALVES DE LIMA, EDMAR PEREIRA BARBOSA DE LIMA, NEIVA TAVARES BARBOSA, EMILSON GERALDO PEREIRA BARBOSA D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para ciência e manifestação acerca dos documentos novos juntados pela parte agravada, na forma dos artigos 435 e 437, § 1o, do CPC, no prazo excepcional de 5 dias, em face da urgência que o caso requer. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator